Tribunal: TCU
Processo: 009.470/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em acompanhamento do processo de relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos (VCP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em face do Acórdão 1461/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu de agravo interposto pela Agência e negou-lhe provimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. alertar à embargante que a oposição de novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, além de ser recebida como mera petição, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender o trânsito em julgado administrativo da deliberação original; e 9.3. dar ciência deste acórdão à embargante.